Tribunal: TJSP
Processo: 0010326-25.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Posse de aparelho de telefonia celular, além de carregador e chip. Alegada ausência de oitiva do sentenciado em juízo. Regressão para o regime fechado. Hipótese prevista no artigo 118, inciso I, da LEP. Necessidade, porém, de prévia ouvida do sentenciado pelo Juízo (art. 118, § 2o, da LEP). Insuficiência da oitiva pela autoridade administrativa. Precedentes do STJ.

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Posse de aparelho de telefonia celular, além de carregador e chip. Alegada ausência de oitiva do sentenciado em juízo. Regressão para o regime fechado. Hipótese prevista no artigo 118, inciso I, da LEP. Necessidade, porém, de prévia ouvida do sentenciado pelo Juízo (art. 118, § 2o, da LEP). Insuficiência da oitiva pela autoridade administrativa. Precedentes do STJ. Preliminar acolhida para a decretação da nulidade da decisão impugnada, prejudicadas as demais questões suscitadas pela Defesa.